Tribunal: TJPA
Processo: 0800464-92.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800464-92.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: HARRISON BRUNO CASTRO MONTEIRO

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC/PA, GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO PARA NOMEAÇÃO DO IMPETRANTE. VACÂNCIA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇO. CONSONÂNCIA AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O RITO DA REPERCUSSO GERAL. RE N.º 598.099/MS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1-

A contratação temporária celebrada pela Administração Pública, por si só, não enseja o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado e classificado fora do número de vagas previsto no Edital do concurso público, máxime quando ausente a imprescindível e inequívoca demonstração da sua invalidade, como no presente caso.

2-

Havendo ato de nomeação sem efeito de candidatos, implica em seu direito líquido e certo de nomeação, diante do alcance da posição do impetrante dentro do número de vagas.

3-

Mandado de segurança conhecido e concedido à unanimidade

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Célia Regina de Lima Pinheiro
.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
com pedido de liminar impetrado por
HARRISON BRUNO CASTRO MONTEIRO
, contra ato do
GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ E SECRETÁRIA DE ESTADO E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ – SEDUC
.

Narra o impetrante que foi aprovado no Concurso Público C-173, Edital 01/2018 – SEAD, realizado pela SEAD/SEDUC – Secretaria de Educação do Estado do Pará, para o cargo de PROFESSOR CLASSE I NÍVEL A - INGLÊS, na 54ª colocação, para a URE 19 – Belém. Informa que foram ofertadas 50 (cinquenta) vagas destinadas para Professor de Inglês, com lotação na URE 19 – Belém, Ananindeua, Benevides, Marituba, Santa Barbara do Pará, Icoaraci e Mosqueiro. Alude que o Edital 01/2018 dispõe no item 1.2.6 que “os candidatos aprovados no Concurso Público serão convocados, observadas, estritamente, a ordem de classificação no CARGO/DISCIPLINA/URE, de acordo com a necessidade e conveniência da Administração Pública”.

Assevera que o certame possuía validade de 01 (um) ano, a contar da data de publicação da homologação do certame e foi prorrogado em 10 de setembro de 2019, a contar de 11 de setembro de 2019 e findar em 11 de setembro de 2020, no entanto, o Governador do Estado por meio do decreto nº 670/2020 suspendeu a validade do concurso até 31 de dezembro de 2021.

Aduz, em suma, a inequívoca comprovação da necessidade de nomeação imediata da Impetrante no cargo para o qual foi aprovado, sob o argumento de que a Administração Pública, ora Impetrado, promoveu, DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME, novo processo seletivo, convocando e contratando novos servidores temporários, e iniciou um segundo, além de renovar contratos temporários já existentes.

Ressalta que a contratação temporária somente se justifica quando indispensável para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da CF/88, o que não se demonstra no caso em comento. Pontua que não está se questionando a discricionariedade da Administração em escolher o melhor método de preenchimento das suas vagas, mas sim a ilegalidade do ato, quando existem candidatos aprovados em concurso vigente, vez que há manifesta preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Estadual. Alude que a mera expectativa de direito se converteu em direito inequívoco da Impetrante, devendo ser nomeada ao cargo pretendido.

A impetrante requer, ainda, a concessão de gratuidade da justiça. Ante os argumentos expostos, requer a concessão de liminar para expedir ordem mandamental e determinar a convocação e nomeação imediata do Impetrante no cargo efetivo de PROFESSOR, INGLES, na URE 19 - BELÉM, e reflexos advindos do ato; ou, em caso de entendimento diverso, a concessão liminar expedir ordem mandamental e determinar a reserva imediata de vaga no aludido cargo, em nome do Impetrante, até o julgamento final do
mandamus
. No mérito, a concessão definitiva da segurança.

Em decisão interlocutória indeferi o pedido liminar (ID 4400444).

O Governador do Estado do Pará e Secretária da Educação, embora regularmente intimadas para prestar informações, deixaram transcorrer
in albis
o prazo (ID 4661237).

O Procurador de Justiça Gilberto Valente Martins apresentou parecer (ID
4761803
) salientando sobre a possibilidade de convocação do autor, decorrente da invalidade de atos de nomeação de candidatos ao cargo posicionados e de reversão da vaga ao PCR à ampla concorrência, pontua que candidatos aprovados fora do número de vagas não possuem direito à nomeação, apenas expectativa de direito.

Assim, entende que com o exaurimento do prazo do certame em 11/09/2020, sem a nomeação do candidato classificado dentro do número de vagas ofertadas, evidenciou-se a violação ao direito subjetivo do impetrante.

Aponta que a alegação do Estado sobre óbices orçamentários decorrente da pandemia, não pode olvidar que a disponibilização de vagas pressupõe a previsão orçamentária, por força do art. 169, §1.º, I e II, CRFB.

Quanto a limitação imposta pelo art. 8.º, IV, da Lei Complementar n.º 173/2020, entende que a vedação não se amolda ao caso dos autos, isto porque não poderia deixar de guarnecer a interpretação do Supremo Tribunal Federal, o prazo de validade máximo se exauriu em 11/09/2020.

Evidencia a impossibilidade de aplicação do art. 8.º, IV, da lei n.º 173/2020, arguida pela autoridade coatora para o demora da nomeação do impetrante.

Assim, pronuncia-se pela concessão da ordem.

É o essencial relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço a ação mandamental.

In casu
, a pretensão jurisdicional está voltada à perquirição acerca da existência ou não do direito à nomeação em cargo público de candidato aprovado fora do limite de vagas previsto no Edital, diante da realização de contratações temporárias, desvios de servidores para o exercício do cargo para qual não prestou concurso e, ainda diante da existência da desistência de candidato nomeado que se encontrava em posição anterior a do impetrante.

No aspecto da contratação temporária, entendo que não assiste razão ao inconformismo da impetrante, de vez que é pacífica a jurisprudência STJ no reconhecimento do direito líquido e certo à nomeação daqueles candidatos que alcançam aprovação em concurso público dentro do número de vagas previstas no instrumento convocatório, no entanto, em se tratando de candidato aprovado fora do limite de vagas, o entendimento dos Tribunais pátrios perfilha no sentido de exigir a configuração da sua preterição, da manifesta necessidade de pessoal da Administração Pública e da existência de cargo público vago,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SURGIMENTO DE VAGAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE VAGAS. ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO.

1. A teor do RE 837.311/PI, julgado sob o regime da repercussão geral, como regra o candidato aprovado em cadastro de reserva não é titular de direito público subjetivo à nomeação, não bastando para a convolação da sua expectativa o simples surgimento de vagas ou a abertura de novo concurso, antes exigindo-se ato imotivado e arbitrário da Administração Pública.

2. Para que a contratação temporária configure-se como ato imotivado e arbitrário, a sua celebração deve deixar de observar os parâmetros estabelecidos no RE 658.026/MG, também julgado sob a sistemática da repercussão geral, bem como há de haver a demonstração de que a contratação temporária não se destina ao suprimento de vacância existente em razão do afastamento temporário do titular do cargo efetivo e de que existem cargos vagos em número que alcance a classificação do candidato interessado.

3. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.

(RMS 61.837/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 27/11/2019)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA EDITALÍCIA. PREENCHIMENTO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. VERIFICAÇÃO DE PRETERIÇÃO. AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.

1. O edital de concurso vincula tanto a Administração quanto o candidato ao cargo público ofertado em edital, fazendo jus o aprovado a ser nomeado dentro do limite de vagas previsto e, durante o prazo de validade do certame, nas vagas que eventualmente surgirem para os incluídos em cadastro de
reserva.

2. No caso concreto, o candidato concorreu às vagas ofertadas mas ficou de fora do limite previsto inicialmente, embora inserido, por expressa disposição editalícia, em cadastro de reserva, tendo, no entanto, comprovado o surgimento de tantas vagas quanto fossem necessárias para alcançá-lo no patamar em que se classificou.

3. Reforça também o acolhimento da pretensão a constatação de que a necessidade de pessoal no referido órgão público vem sendo suprida mediante a autorização da contratação temporária de servidores, o que tem o condão de configurar a preterição do direito do candidato aprovado em concurso. Nesse sentido: MS 18.881/DF (Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 05.12.2012) e MS 19.227/DF (Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, julgado em 13.03.2013, DJe 30.04.2013).

4. Mandado de segurança concedido.

(MS 17.413/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 18/12/2015)

Nessa toada, cumpre reafirmar que a contratação temporária celebrada pela Administração Pública, por si só, não enseja o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado e classificado fora do número de vagas previsto no Edital do concurso público, maxime quando ausente a imprescindível e inequívoca demonstração da sua invalidade, como no presente caso.

A respeito do direito à nomeação decorrente de ilegalidade da Administração Pública de não proceder a sua convocação, verifico que o impetrante obteve a 54.ª colocação para o cargo de para Professor de Inglês, com lotação na URE 19 - Belém, Ananindeua, Benevides, Marituba, Santa Barbara do Pará, Icoaraci e Mosqueiro, cujo certame ofereceu 50 (cinquenta) vagas (ampla concorrência) e 3 (três) vagas para PCD’s, conforme EDITAL Nº 01/2018 – SEAD, 19 DE MARÇO DE 2018 (ID 4391330 - Pág. 23) e Resultado Final de Aprovados - GERAL Cargo: Professor Classe I Nível A (ID Num. 4391332 - Pág. 91).

Consta dos autos que foi tornada sem efeito as nomeações dos candidatos de 8 convocados (1º,4º,24º,8º,50º,11º,37º,32º) ou porque foram exonerados ou tiveram invalidados seus atos de nomeação, além de não ter sido observado a classificação de candidato que concorreu a vaga de PCD- Pessoa Com Deficiência, conforme se dessume do resultado final do certame (ID 4391332- Pág. 91) e da relação dos candidatos que concorreram nessa condição (ID 4391332 - Pág. 178/179), alcançando-se, assim, a classificação numérica do impetrante, que passa, de forma, supervenientemente, a se incluir entre os candidatos que titularizam o direito a nomeação para as vagas ofertadas.

A respeito dessa temática, colaciono o entendimento proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, conforme se verifica da emenda que encimou o acórdão proferido no bojo do RE n.º 598099/MS:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas no poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.

II. ADMINISTRAÇO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de

comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos.

III. SITUAÇES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de no cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser

devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário.

IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público.

V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (STF - RE 598099/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 03/10/2011)

Na mesma direção:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE PASSA A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. 1
. O Plenário desta Corte já firmou entendimento no sentido de que possui direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público (RE 598.099-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, e RE 837.311-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(RE 916425 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166 DIVULG 08-08-2016 PUBLIC 09-08-2016)

É curial assinalar que, não obstante o prazo de validade do concurso tenha sido estabelecido até 11/09/2020, conforme Portaria n. 248/2020, publicada no Diário Oficial do Estado, o certame se encontra com seu prazo de validade suspenso, haja vista que está abrangido pela suspensão imposta pela Lei Complementar nº 173/2020, no entanto, a suspensão não impede a constatação de preterição do candidato impetrante e comprovação do direito líquido e certo.

Isso porque, considerando que a administração convocou candidatos para tomar posse ao cargo disputado e tornado sem efeitos a convocação de alguns candidatos, implica no direito do impetrante em ser nomeado, uma vez que a administração demonstrou quando da convocação que detinha orçamento para os aprovados que foram nomeados, não havendo razão para não nomear o impetrante que se encontra em posição subsequente diante da vacância de vaga.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO.
CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. TEMA 784. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

(RE 837311 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 20/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 01-12-2014 PUBLIC 02-12-2014 )

Nessa esteira, colaciona-se, também, a Súmula n.º 15 do Supremo Tribunal Federal sobre essa temática:

Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação, quando o cargo for preenchido sem observância da classificação
.

Assim, diante do exposto, rejeito as preliminares e, convergindo com o parecer ministerial,
CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA
, por restar configurada a lesão ao direito líquido e certo da impetrante, para o fim de ser nomeada e empossada no cargo para o qual logrou aprovação.

Sem custas.

Descabe condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

Publique-se e intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 02/12/2021